Tribunal: STF
Processo: Pet 11882
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CPC, ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE A PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS PRESENTES NO CASO. DESCOMPASSO DO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO NA ORIGEM COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO PLENÁRIO DO STF NA ADI 5.346. SUSPENSÃO DEFERIDA.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de tutela cautelar antecedente formulado por Ivo Narciso Cassol, com vistas à atribuição de efeito suspensivo a recurso extaordinário interposto contra acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 



    Conforme se depreende dos autos, o requerente ajuizou, em outubro de 2023, ação rescisória (processo nº 0800369-74.2020.8.22.0000), a fim de rescindir acórdão proferido pela 1ª Câmara Especial, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos da Ação Popular nº 0007169-66.2011.8.22.0001, que transitou em julgado em 20 de novembro de 2018. O acórdão em tela confirmou sentença de procedência de pedido em ação popular promovida em face do ora requerente, na qual o mesmo foi condenado a ressarcir o Estado de Rondônia por gastos relacionados ao custeio de sua segurança pessoal após o fim de seu mandato de governador daquela unidade da federação. 



    Após o trânsito em julgado da ação popular referida, iniciou-se na origem incidente de cumprimento de sentença, no âmbito do qual já houve a homologação do débito e que está em fase de expropriação. 



    Tendo o ora requerente ajuizado ação rescisória no tribunal de origem, foi a mesma julgada improcedente, com fundamento na tese vinculante fixada pelo Plenário do STF no Tema 136 da sistemática da repercussão geral e ao argumento de que haveria na época entendimento jurisprudencial do STF no sentido do acórdão proferido na ação popular de origem. 



    Em face deste acórdão de improcedência, interpôs o requerente recurso extraordinário, para o qual busca a concessão de efeito suspensivo por meio da presente petição. 



     Em síntese, argumenta o requerente que o fundamento do acórdão rescindendo constrariaria os entendimentos do Supremo Tribunal Federal nas ADI´s 5.346 e 4.601, em razão do que a probabilidade do direito do recorrente se evidenciaria. Alega, também, a inaplicabilidade do enunciado da súmula 343/STF e o afastamento do entendimento fixado na tese do Tema 136-RG, vez que o Plenário desta Corte teria proferido decisão com efeitos vinculantes após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo. 



    Aduz, a seguir, que haveria risco de dano irreparável na manutenção da decisão recorrida, vez que o juízo da execução já teria iniciado a prática de atos expropriatórios. 



    Requer, por estas razões, a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de que seja determinada a suspensão do incidente de cumprimento de sentença de origem até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que a suspensão dos efeitos não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido é a disposição do art. 995, parágrafo único do CPC/2015.



    In casu, tem-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia por meio do qual foi julgada improcedente ação rescisória, ao fundamento de que, nada obstante mudança de entendimento do Plenário do STF, o acórdão rescindendo teria sido proferido de acordo com entendimento vigente à época de seu trânsito em julgado, o que afastaria o cabimento da ação rescisória, nos termos da tese vinculante fixada sob o Tema 136 da sistemática da repercussão geral. 



    À vista dos elementos constantes dos autos, entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isto porque, em primeiro lugar, o título judicial que se executa na origem está em desacordo com o que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 5.346. 



    Deveras, no julgamento daquela ação direta, o Plenário desta Corte, após reafirmar sua jurisprudência histórica no sentido da impossibilidade de concessão de benefícios vitalícios a ex-agentes públicos, assentou ser constitucional a disponibilização de serviços de segurança a ex-chefes do Poder Executivo, desde que por período determinado e razoável. Eis a ementa daquele julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.219/2014 DO ESTADO DA BAHIA, QUE CONCEDE A EX-GOVERNADORES, EM CARÁTER VITALÍCIO, O DIREITO A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MOTORISTA, PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. VITALICIEDADE DA PRESTAÇÃO. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA ISONOMIA E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 1º, 5º, CAPUT E 37, CAPUT, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme quanto à inconstitucionalidade de leis estaduais e locais que concedem benefícios em caráter gracioso e vitalício a ex-agentes públicos, com fundamento nos princípios republicano, isonômico e da moralidade administrativa. Precedentes. 



    2. No caso, a norma impugnada não prevê o pagamento de benefício pecuniário, mas a disponibilização de serviços relacionados à preservação da incolumidade e integridade física de ex-agentes públicos que, no exercício da chefia do Poder Executivo, conduziram políticas públicas de grande interesse social, como segurança pública, com especial nível de exposição pessoal. 



    3. Não obstante, a vitaliciedade do benefício ultrapassa os limites mínimos da razoabilidade, transformando os serviços prestados em privilégio injustificado, afastada a comparação com o tratamento conferido pela Lei Federal 7.474/1986 a ex-Presidentes da República. 



    4. Ação Direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “de forma vitalícia”, do art. 1º da Lei 13.219/2014 do Estado da Bahia, conferindo interpretação conforme ao texto remanescente, pela qual a prestação dos serviços de segurança e motorista fica limitada ao final do mandato subsequente, enquanto não regulamentada a norma” (ADI 5.346, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/11/2019).



    Neste juízo sumário, verifico que a norma estadual baiana objeto da ADI 5.346 tem conteúdo muito assemelhado à norma do Estado de Rondônia cuja inconstitucionalidade foi incidentalmente declarada na ação popular de origem, na medida em que ambas as normas dispunham sobre a disponibilização de agentes públicos para a segurança de ex-governadores. Destarte, verifica-se um descompasso entre o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia e o Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria, a evidenciar o fumus boni iuris recursal no caso concreto. 



    Conforme dispõem os §§12 e 15 do art. 525 do CPC, a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado que adote interpretação contrária àquela que embasa título executivo judicial dá ensejo ao ajuizamento de ação rescisória, razão pela qual vislumbro a probabilidade do direito do autor. Pontuo, ademais, que não se identificam na jurisprudência deste STF, salvo melhor juízo, precedentes específicos sobre a questão do custeio de serviços de segurança a ex-governadores até o julgamento da ADI 5.346, razão pela qual, neste juízo provisório, não vislumbro a incidência do Tema 136 da repercussão geral. 



    Ao fumus boni iuris mencionado soma-se o periculum in mora inerente à execução de valores elevados, a recomendar a concessão de efeito suspensivo no presente caso concreto. 



    Ex positis, concedo efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto na Ação Rescisória nº 0800369-74.2020.8.22.0000, com fundamento art. 995, parágrafo único, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente